Tribunal: STF
Processo: ARE 1471563
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. PROVAS ROBUSTAS. VOTAÇÃO ÍNFIMA. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/SC, que reformou sentença para julgar procedentes os pedidos formulados em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) por prática de fraude no lançamento de duas candidaturas femininas do Republicanos de Blumenau/SC nas Eleições 2020, cassando o mandato do candidato eleito e os registros de todos os suplentes, bem como declarando a nulidade dos votos obtidos pela grei e a inelegibilidade das referidas candidatas. 2. De acordo com o entendimento desta Corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, sobretudo levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, entre outros, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 3. No caso, quanto às duas candidatas, a somatória dos elementos contidos no aresto a quo permite concluir que as candidaturas tiveram como único fim burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97: (a) votação ínfima (cinco e sete votos); (b) prestação de contas sem registro de receita ou despesa; (c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, entre outros. 4. Em acréscimo, quanto à primeira candidata, o TRE/SC consignou que os motivos que ela apontou como impeditivos para realizar campanha – demissão do emprego e, seguida, mudança para a residência de seus pais (distante 150 km de Blumenau/SC) e acidente automobilístico que a deixou abalada física e psicologicamente – foram anteriores ao prazo para substituição de candidatos, sendo que a transferência de moradia ocorreu antes mesmo do último dia para se requerer o registro. 5. Quanto à segunda candidata, o TRE/SC assentou que, embora tenha alegado a impossibilidade de fazer campanha – até mesmo nas redes sociais – devido ao agravamento da saúde de seu pai, ela efetuou diversas postagens no facebook, todavia em nenhuma houve divulgação de sua candidatura ou pedido de votos. Além disso, não tomou nenhuma providência a fim de formalizar a renúncia à candidatura, mesmo havendo tempo hábil para se efetuar a substituição. 6. Acerca da alegação de que o partido produziu materiais publicitários das candidatas, a Corte a quo consignou que, “embora tenha sido produzido material de campanha para Josiane, nos mesmos moldes produzidos para a candidata Julyana, conforme fotografias acostadas [...] não houve a demonstração da realização de qualquer ato de campanha, seja em redes sociais ou mesmo por mensagens de Whatsapp”. Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos e provas em sede extraordinária. 7. Presentes os parâmetros definidos na jurisprudência desta Corte Superior para a configuração da fraude à cota de gênero, o caso não comporta outro desfecho que não o reconhecimento do ilícito, circunstância que macula toda a chapa e torna inadmissível que se preservem quaisquer votos por ela obtidos. Precedentes. 8. Recurso especial a que se nega provimento” (eDOC 424 - 667541b3, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XLV; e 14, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a realização de candidaturas fictícias de mulheres com o objetivo de burlar a regra da cota de gênero.



    Alega-se que a aplicação de sanção que ultrapasse as pessoas que efetivamente praticaram atos voltados à fraude nas candidaturas implica em ofensa ao princípio da intranscendência e da presunção de inocência (eDOC 436 – ID: 8033b36a, p. 12).



    Argumenta-se que o Acórdão ora recorrido revogou a soberania popular com base em julgados do TSE, sem qualquer lei e ainda em afronta ao texto constitucional, na medida em que aplicou pena de cassação de mandato a candidato eleito que não participou dos alegados fatos, não teve sua anuência provada e nem foi condenado em razão dos temas debatidos na demanda, sendo cassado simplesmente porque é filiado ao partido político ao qual também eram filiadas as supostas candidatas fictícias, hipótese que parecer ser inadmissível do ponto de vista constitucional (eDOC 436 – ID: 8033b36a, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a alegação de que a cassação dos mandatos de outros candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias seria desproporcional foi objeto de apreciação pela ADI 6.338, Rel. Min. Rosa Weber, em que se assentou a essencialidade da medida para extirpar os efeitos decorrentes da fraude ao pleito eleitoral e desestimular que sejam lançadas novas candidaturas a fim de burlar a cota de gênero. Nesse sentido, confira a ementa do precedente indicado:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. (...) 9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente” (ADI 6338, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.06.2023 - grifo nosso)  



    Naquela oportunidade, como se vê da ementa acima transcrita, a Corte reconheceu a constitucionalidade da interpretação conferida ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990, pelo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a constatação de fraude à cota de gênero acarreta a cassação de todos os eleitos vinculados ao DRAP e a imposição de inelegibilidade aos diretamente envolvidos. 



    Na mesma assentada, o Tribunal afastou os argumentos de violação ao princípio da proporcionalidade e de aplicação da teoria do impacto desproporcional suscitados pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade. 



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar devidamente provada a fraude à cota de gênero nas eleições de 2020, consistente no registro de candidaturas fictícias de mulheres. Determinou, assim, a cassação de todos os registros de candidatos vinculados à chapa beneficiada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No que tange a Julyana Elayne da Cunha, há elementos robustos a evidenciar a fraude. 



    Com efeito, o caso dos autos revela elementos que, em seu somatório, permitem concluir que a referida candidatura foi registrada unicamente visando burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. São eles: 



    (a) votação ínfima, pois a candidata obteve apenas sete votos; 



    (b) prestação de contas sem registro de receita ou despesa; 



    (c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, a exemplo de militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, entre outros. 



    Da mesma forma, constata-se a fraude em relação a Josiane Perpetua Lami, haja vista os seguintes aspectos: 



    (a) votação ínfima, pois a candidata obteve apenas cinco votos; 



    (b) prestação de contas sem registro de receita ou despesa; 



    (c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, a exemplo de militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, entre outros. 



    Os recorrentes sustentam que a grei proporcionou meios aptos a viabilizar as candidaturas femininas e que as aludidas candidatas tinham real intenção de concorrer, tendo havido mera desistência tácita de praticar atos de campanha em virtude de dificuldades pessoais enfrentadas após o registro. 



    Todavia, as circunstâncias atípicas ora identificadas não condizem com o contexto de disputa eleitoral e viabilizam o entendimento de que o registro dessas candidaturas serviu apenas para que a grei impugnada cumprisse formalmente a cota de gênero. 



    Colhe-se do aresto a quo que a candidata Julyana Elayne da Cunha declarou que foi demitida da empresa onde trabalhava em Blumenau/SC e, por isso, transferiu residência para Florianópolis/SC no mês de setembro de 2020, o que a impossibilitou de comparecer à convenção partidária, pois, segundo a ela, não havia na sua localidade sinal de internet. Afirmou, ainda, que sofreu um acidente automobilístico em 9/10/2020 que a deixou abalada física e psicologicamente, uma vez que colidiu com veículo de alto valor monetário.



    Consoante destacou o relator na origem, chama a atenção o fato de que os motivos que a candidata aduziu como impeditivos para realizar a campanha foram anteriores ao prazo final para substituição de candidatos – 26/10/2020 –, sendo que a mudança de residência para Florianópolis/SC, a 150 km de Blumenau/SC, foi antes mesmo do último dia para apresentar o registro – 26/9/2020 –, o que reforça a convicção de que nem a grei nem a candidata tinham efetivo interesse na viabilidade da candidatura.



    (...)



    Por sua vez, Josiane Perpetua Lami alegou grave enfermidade do pai como causa principal da desmotivação de sua campanha, todavia não formalizou a renúncia à candidatura, mesmo havendo tempo hábil para se efetuar a substituição. 



    Acrescente-se que, não obstante a candidata tenha alegado a impossibilidade de fazer campanha eleitoral – até mesmo em redes sociais tão utilizadas no pleito de 2020 por conta da pandemia – devido ao agravamento da saúde de seu pai, constatou-se que ela efetuou diversas postagens no Facebook, no entanto em nenhuma houve divulgação de sua candidatura ou pedido de votos.



    (...)



    Com efeito, caracterizada a fraude, tem-se como consequência a cassação de todos os candidatos vinculados à chapa beneficiada, sob pena de perpetuar a burla à mínima isonomia de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 e a inelegibilidade daqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta (...)” (eDOC 424 – ID: 667541b3)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não merece acolhimento a tese suscitada no recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente